Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-04.2024.8.11.0088
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002088-04.2024.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA - CPF: 608.822.503-37 (RECORRIDO), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (RECORRIDO), ELIEL IUNG - CPF: 040.558.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FEITOZA VIANA - CPF: 055.139.721-74 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ROGERIO SANTANA - CPF: 731.751.882-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 667.442.022-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO COSTA DOMICIANO - CPF: 038.360.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO MACEDO BARRETO - CPF: 644.393.212-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS LISBOA - CPF: 032.645.921-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA PACHECO DE MATOS - CPF: 027.205.331-73 (VÍTIMA), HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ - CPF: 513.803.661-00 (ADVOGADO), JOACIRA FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 888.652.741-15 (VÍTIMA), JOSE ESPONTON - CPF: 911.906.571-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (RECORRIDO), GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA - CPF: 608.822.503-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (RECORRENTE), GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA - CPF: 608.822.503-37 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT), que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, além de organização criminosa armada, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustentam os recorrentes, em preliminar, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, ao passo que, no mérito, requerem a impronúncia, o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia excedeu os limites legais ao adotar linguagem afirmativa quanto à autoria e às circunstâncias dos crimes, comprometendo a imparcialidade exigida nesta fase e violando a competência do Tribunal do Júri como juiz natural da causa.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, com linguagem comedida, sem emitir juízos categóricos de certeza quanto aos fatos imputados.

2. Constatou-se que o juízo de origem, ao descrever os fatos e valorar as provas, utilizou expressões afirmativas, como “é incontroverso” e “o acusado prosseguiu com os disparos, o que revela que assumiu o risco de matar os demais”, além de afirmar, com certeza, a incidência das qualificadoras, extrapolando a análise preliminar e invadindo a competência do Conselho de Sentença.

3. A adoção de linguagem conclusiva na pronúncia afronta o disposto no art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, podendo influenciar indevidamente o convencimento dos jurados, o que enseja sua nulidade.

4. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de linguagem na decisão de pronúncia constitui vício capaz de macular a imparcialidade do julgamento, devendo ser anulada a decisão para que outra, isenta de vícios, seja proferida.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve limitar-se à admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza sobre a autoria ou as qualificadoras. 2. Excesso de linguagem na pronúncia que influencie os jurados enseja a nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 11/09/2024.

TJMT – RESE n. 0005960-83.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 26/09/2022.

STJ – HC 117652/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. em 01/02/2012.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recursos em Sentido Estrito manejados

por GENÍLSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA e ITHALO

DEILLOR SILVA FERREIRA, objetivando a reforma da r. decisão acostada

nas fls. 805-841, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca

de Aripuanã
(MT)
,
que
pronunciou os acusados, ora recorrentes, pela prática dos crimes de

homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e organização

criminosa armada, dando-os como incurso nas sanções do art. 2o, §2o, da

Lei
n.
12.850/2013, art. 121, §2o, inciso I, IV, V e VIII, e art. 121, §2o, incisos

I, IV, V e VIII,
c
.
c
.
art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal,

sujeitando-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela

Comarca.

Irresignado, o recorrente ITHALO DEILLOR SILVA

FERREIRA,
em suas razões encartadas nas fls. 1031-1050, requer: a)

Preliminarmente, a nulidade da pronúncia, ao argumento de excesso de

linguagem; b) No mérito, pela impronúncia dos delitos, sob o pálio da

ausência de indícios suficientes de autoria; c) Impronúncia do delito conexo

de

organização criminosa armada; d) Decote das qualificadoras do motivo

torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, da finalidade de assegurar

a vantagem de outro crime e do emprego de arma de fogo de uso restrito;

e) Revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, aplicação de

medidas cautelares diversas da prisão.

Por sua vez, o r
ecorrente
GENÍLSON DOS SANTOS E

SANTOS FERREIRA, por meio de sua defesa constituída, em suas razões

[fls. 970-1012], pleiteia: a) Impronúncia dos delitos, sob o pálio da ausência

de indícios suficientes de autoria; b) Impronúncia do delito conexo

insculpido no art. 2, §2o, da Lei n
.
12.850/2013; c) Decote das

qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, da

finalidade de assegurar a vantagem de outro crime e do emprego de arma

de fogo de uso restrito; d) concessão do direito ao réu de recorrer em

liberdade.

Em sede de contrarrazões
(
fls. 1020-1027 e 1052-
1063
)
, o
Ministério Público r
echaça
as pretensões recursais defensivas, pugnando, ao final, pela

confirmação da decisão hostilizada.

Por ocasião do exercício do juízo de retratação, o
juízo de origem

manteve a decisão de pronúncia por

seus próprios fundamentos, conforme se verifica nas fls. 1064-1065.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Élio Américo
,
opinou pelo desprovimento
dos recursos
(Id.

324065358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
e passo
à
análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
FATO 01 - Organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013):

Em período impreciso, mas certo
que
no segundo semestre de 2024, nesta comarca, os denunciados ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA e GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA, com emprego de arma de fogo, integraram/promoveram organização criminosa (“Comando Vermelho”), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas e armas de fogo nesta urbe, de modo que todo o entorpecente e armamento comercializados ilegalmente na região seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

A ramificação do “Comando Vermelho” possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde, na época e na ocasião dos fatos, o denunciado ITHALO exerceu a função executor das ordens determinadas por seus superiores hierárquicos.

O denunciado GENILSON, por sua vez, participou dos homicídios de membros/simpatizantes de Organizações Criminosas rivais, mapeando a localização/endereço das vítimas, bem como atuou alugando moradias para o estabelecimento da
Orcrim
Comando Vermelho nesta comarca.

Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas condutas, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho”.

FATO 02 - Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, IV, V e VIII, c/c art. 29, todos do CP):

No dia 28 de setembro de 2024, por volta das 21h30min, em estabelecimento comercial denominado Posto
Idaza
, Centro, em Aripuanã/MT, o denunciado ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA, em coautoria com terceiro ainda não identificado e com a participação material e moral do denunciado GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA, com nítida intenções homicidas e em unidade desígnios, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar vantagem de outro crime e com uso de arma de fogo de uso restrito, mataram a vítima José
Esponton
, conforme laudo de exame de necrópsia de págs. 18-30, certidão de óbito, termos de declarações de testemunhas e demais elementos coligidos aos autos.

Consoante depreende-se dos autos, os denunciados são membros da Organização Criminosa “Comando Vermelho” e tinham a missão inicial “assumir/tomar” o comércio de entorpecentes e armas de fogo nesta urbe, o qual, em tese, tinha como atual líder a vítima José
Esponton
, pertencente esse a
Orcrim
PCC.

O denunciado GENILSON foi responsável por se estabelecer primeiramente nesta comarca, alugando residências e fazendo o “levantamento” do local, com a identificação da vítima e ambientes que frequentava, para posterior recebimento do acusado ITHALO e demais comparsas para práticas criminosas.

O acusado ITHALO, executor do homicídio, se estabeleceu posteriormente na residência locada pelo denunciado GENILSON, com o intuito exclusivo de fortalecer e executar os comandos da
Orcrim
Comando Vermelho na cidade de Aripuanã.

Na data dos fatos, com a identificação antecedente da vítima - cerca de 15 dias antes do crime -, ITHALO, de posse da informação de onde o ofendido estava, dirigiu-se até o local na garupa de uma motocicleta pilotada por terceiro ainda não identificado, ocasião em que chegaram no ambiente e pararam o veículo, tendo o denunciado ITHALO descido e passado a disparar com uma pistola .40 em desfavor da vítima, atingindo-a várias vezes, sendo as lesões causa eficiente do óbito da vítima José
Esponton
, consoante laudo de necrópsia n.o 552.1.01.9831.2024.207516-A01 – págs. 18-30.

Em resumo, ITHALO atuou como executor do crime e GENILSON como partícipe, anuindo a intenção homicida, prestando auxílio moral e material – aluguel de moradia e identificação da vítima – para o assassinato do ofendido.

O crime foi praticado como demonstração de força e de poder para fixação de domínio territorial de organização criminosa, de modo a intimidar a sociedade, o que revela o motivo torpe
1 .

O recurso que dificultou a defesa da vítima deu-se em razão de o denunciado tê-lo surpreendido, com um ataque surpresa pelas costas do ofendido, que estava desarmado, com diversos disparos de arma de fogo, não tendo a vítima tempo para reação ou defesa.

O crime foi praticado para assegurar a vantagem no tráfico de drogas
2 ,
tendo em vista que a intenção do denunciado era matar a vítima para eliminar as lideranças rivais no tráfico de drogas da região.

Por fim, o crime foi praticado com arma de fogo de uso restrito, no caso uma pistola .40.

FATO 03 – Da tentativa de Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, IV, V e VIII, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do CP):

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local narradas no fato 01, o denunciado ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA, em coautoria com terceiro ainda não identificado e com a participação material e moral do denunciado GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA, com nítida intenções homicidas e em unidade desígnios, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar vantagem de outro crime e com arma de fogo de uso restrito, tentaram matar a vítima Elisangela Pacheco de Matos, consoante termo de declarações, laudo pericial para localização de lesões de págs. 39/45, e demais elementos coligidos aos autos.

Constata-se do incluso caderno investigativo que Elisangela Pacheco de Matos era esposa da vítima José
Esponton
, sendo que estava junto a esse no local dos fatos, quando foram surpreendidos com os disparos de arma de fogo efetivados pelo acusado ITHALO.

O denunciado GENILSON foi responsável por se estabelecer primeiramente nesta comarca, alugando residências e fazendo o “levantamento” do local, com a identificação da vítima e ambientes que frequentava, para posterior recebimento do acusado ITHALO e demais comparsas para práticas criminosas.

Tendo em vista que a vítima estava sentada ao lado de seu marido, essa ficou no ângulo dos disparos, sendo atingida por diversos deles, os quais perfuraram seu tórax, queixo e lateral esquerda da barriga.

A vítima somente se salvou em razão de ter conseguido
auxilio
de terceiros para esconder-se dos disparos.

O crime foi praticado como demonstração de força e de poder para fixação de domínio territorial de organização criminosa, de modo a intimidar a sociedade, o que revela o motivo torpe.

O recurso que dificultou a defesa da vítima deu-se em razão de o denunciado tê-la surpreendido, chegando de surpresa no local e passado a efetuar vários disparos em seu desfavor.

O crime foi praticado para assegurar a vantagem no tráfico de drogas, tendo em vista que a intenção do denunciado era matar a vítima para eliminar as lideranças rivais no tráfico de drogas da região.

Por fim, o crime foi praticado com arma de fogo de uso restrito, no caso uma pistola .40.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA, vulgo “Cabelinho” e GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA, vulgo “Maranhão”, como incurso nas penas dos art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013; art. 121, § 2o, I, IV, V e VIII, c/c art. 29, e 121, § 2o, I, IV, V e VIII, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do CP, razão pela qual requer seja a inicial acusatória recebida e autuada, citando-se os denunciados para apresentarem resposta à acusação, oitiva das testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial do Tribunal do Júri (artigo 394, §3o, Código de Processo Penal), com pronúncia dos acusados, e submissão ao Conselho de Sentença. (...).

Após o regular trâmite processual,
o juízo de origem prolatou a sentença
pronunciando o
s
recorrente
s
pelas supostas práticas dos crimes previstos
nos
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, art. 121, §2o, inciso I, IV, V e VIII, e art. 121, §2o, incisos I, IV, V e VIII,
c
.
c
.
art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal, sujeitando-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
.

Preliminar - Nulidade por excesso de linguagem:

Os recorrentes postulam, preliminarmente, a nulidade da pronúncia pelo reconhecimento do excesso de linguagem e, por consequência, que esta seja anulada
.

Os recorrentes sustentam que o juízo de origem
fez afirmações categóricas sobre a prática dos crimes pelos recorrentes que
extrapol
aram
os limites da fundamentação da decisão de pronúncia, avançando indevidamente sobre o mérito da ação penal, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. Argumenta, ainda, que embora a pronúncia deva ser motivada, essa motivação deve ser concisa e imparcial, de modo a não influenciar os jurados, que por força de determinação legal terão acesso ao seu teo
r.

No caso em apreço,
verifico
que a

sentença de pronúncia

agiu com excesso nos seguintes trechos
:

(...)

É incontroverso
que havia várias pessoas sentadas à mesma mesa da vítima Jose
Esponton
no momento dos disparos, sendo absolutamente previsível que terceiros pudessem ser
atingidos. Mesmo diante disso, o acusado prosseguiu com os disparos, o que revela
que este
assumiu o risco de matar os demais presentes, em especial a Sra. Elizangela, que inclusive foi
atingida, caracterizando-se, assim, a presença de dolo eventual.

(...).

b.1) DO MOTIVO TORPE:

A qualificadora em questão (art. 121, §2°, inciso I, do CP) deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois, segundo o que foi apurado durante as investigações e em sede judicial, o crime foi praticado como demonstração de força e de poder para fixação de domínio territorial de organização criminosa, com a intenção principal de monopolizar o comércio ilícito de entorpecentes local.

b.2) DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2°, inciso IV, do CP) deve ser submetida ao conselho de sentença, uma vez que, pelos vídeos anexados aos autos, percebe-se que a vítima estava de costas quando foi brutalmente alvejada com diversos disparos de arma de fogo, sem que houvesse qualquer chance de defesa naquele momento.

(...).

b.4) DO USO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO:

Por fim, a qualificadora prevista no art. 121, §2°, inciso VIII, do CP também deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois, segundo o que foi apurado durante as investigações e em sede judicial, o crime foi praticado com arma de fogo de uso restrito, no caso uma pistola .40, conforme se observa do termo de exibição e apreensão anexado em id. 173523201, corroborado pelos depoimentos dos policiais civis Fernando
Debacker
e Fábio Nunes prestados em sede judicial.

(...).

C) DO CRIME CONEXO:

(...).

Assim, passo a análise do crime de integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013):

(...).

No caso, os dois pronunciados agiram em conjunto, mas com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem quanto ao monopólio do comércio ilícito de entorpecentes local a mando da facção Comando Vermelho, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas ultrapassem a 4 anos (homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado).

No tocante a majorante prevista no art. 2o, 2§°, da Lei n° n° 12.850/2013, entendo que também está presente. Isso porque as vítimas foram atingidas com diversos disparos de arma de fogo.
(grifos meus).

Como se observa pelos vários trechos da r. sentença de
pronúncia acima
destacados o magistrado de origem
fez afirmações firmes
, chegando a mencionar que seriam incontroversas,
sobre os fatos, quando apenas deveria se
limitar a
apontar se
existiriam elementos mínimos ou não para
os fatos
fossem julgadas pelo
Tribunal
do Júri.

Nesse contexto, é inegável que, ao analisar as provas e os elementos constantes dos autos, o magistrado expôs suas conclusões de forma categórica, sem deixar margem para a dúvida quanto
aos crimes, suas circunstâncias e elementos
imputad
os
ao
s
recorrente
s
. Ao
fazer essas afirmações taxativas
, ultrapassou os limites da decisão de pronúncia, pois tal análise e conclusão deve ficar reservada ao
C
onselho de
S
entença.

Dessa forma, fica evidente que houve indevida invasão da esfera decisória dos jurados, os quais poderiam ser significativamente influenciados ao terem acesso ao teor da pronúncia, caso o feito seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em sede de pronúncia o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a autoria e o dolo de matar,
sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do
Jurí
- juiz natural da causa
- (STJ, HC 117652/GO - Relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
- 1o.2.2012).

No mesmo sentido, este Sodalício assim decidiu:

(...). Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.” (RESE no 0005960-83.2016.8.11.0004 - Relator Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022).

(...). Deve ser declarada
nula a sentença de pronúncia prolatada nestes autos, porquanto o juízo de primeiro grau se utilizou de assertivas peremptórias de pré-julgamento, demonstrando que não agiu da maneira comedida e imparcial que se exige nesta fase de mera admissão da denúncia, ficando claro que as afirmações contundentes da sentenciante influenciará o Conselho de Sentença, eis que aos jurados serão entregues cópias da sentença de pronúncia, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo, conforme preceituam o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.” (N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024) (grifos meus).

Direito Penal. Recurso em sentido estrito.
Excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Nulidade decretada
.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por Estevão Pereira Freire, que pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que a fundamentação do juiz de primeira instância influenciaria a decisão dos jurados, antecipando juízo de condenação. Na decisão recorrida apontou-se como evidentes, as provas da autoria e as qualificadoras imputadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, capaz de influenciar o Tribunal do Júri, considerando que a decisão do magistrado deve ser imparcial e restrita à admissibilidade da acusação, conforme previsto no art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o magistrado de primeiro grau, ao fundamentar a pronúncia, antecipou juízo de certeza quanto à autoria delitiva e às qualificadoras, em especial ao afirmar que os réus "mataram" a vítima e atentaram contra a vida de outra.

4. O uso de linguagem contundente, conforme o entendimento jurisprudencial ultrapassa os limites da imparcialidade, violando o direito dos jurados de decidir livremente com base nas provas apresentadas em plenário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Nulidade da decisão de pronúncia decretada, com determinação de que nova decisão seja proferida, sem os excessos apontados.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve limitar-se à admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza sobre a autoria ou as qualificadoras. 2. Excesso de linguagem na pronúncia que influencie os jurados enseja a nulidade da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024.

(N.U 0024053-14.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024) (grifos meus).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do excesso de linguagem, o que conduz à necessária anulação da decisão de pronúncia
, pelo que, em consequência
,

j
ulg
o
prejudicad
os
os demais
pedidos
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA e GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA

para,

acolhendo a preliminar de excesso de linguagem, declarar a nulidade da decisão de pronúncia, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Via de consequência, determino o desentranhamento da decisão de pronúncia ora anulada e o retorno dos autos à Comarca de origem a fim de que seja prolatada nova decisão, observando-se os limites estabelecidos no artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025